Tribunal: TJDFT
Processo: 0747211-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0747211-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELA CRISTINA GUEDES DE MAGALHAES ALMEIDA AGRAVADO: JOSE SOARES SILVA, MARIA DO CARMO MUNIZ SOARES DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Daniela Cristina Guedes de Magalhães Almeida contra decisão da 4a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença, indeferiu a realização de perícia (autos no 0713574-74.2023.8.07.0001, ID no 215158172). 2. Em suas razões recursais, em suma, a agravante defende que a prova pleiteada seria imprescindível para identificar o valor devido pelos agravados. 3. Argumenta que um profissional do ramo imobiliário deve apurar o valor de mercado correspondente à vaga de garagem e à desvalorização da unidade autônoma situada no edifício Assis Chateaubriand, sem a vaga de garagem, objeto da controvérsia. 4. Sustenta que a decisão não observou o direito ao contraditório e à ampla defesa, pois o indeferimento ocorreu liminarmente, sem a oitiva da parte adversa, apesar de ter consignado que a realização de perícia poderia onerar a parte devedora e interferir no andamento do feito. 5. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que a prova pericial pleiteada na origem seja realizada. 6. Preparo (IDs no 65855955 e no 65855957). 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I). 9. Em regra, a distribuição do ônus da prova deve obedecer ao disposto no art. 373, incisos I e II, do CPC/15, segundo o qual “o ônus da prova incumbe: ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”. 10. Porém, “diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso”, na forma do § 1o do art. 373 do CPC. 11. Por outro lado, na apreciação da prova, o Juiz tem total liberdade para formar seu convencimento com o fim de prestar a tutela jurisdicional adequada ao caso concreto analisado. 12. Trata-se do Princípio do Livre Convencimento Motivado, segundo o qual, dentro dos fatos narrados pelas partes e da legislação aplicável ao caso, o Magistrado atribuirá à prova o valor que julgar pertinente, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada. 13. Nesse sentido, o art. 371 do CPC estabelece que “O juiz apreciará a prova constante dos autos e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”. 14. Conforme ponderado na decisão recorrida, a realização de prova pericial não se mostra adequada no atual estágio do processo, já que a apuração dos valores devidos pelos agravados pode ocorrer mediante a utilização dos documentos que já constam nos autos e a juntada de outros que o Juízo entender necessários, conforme disciplina o art. 510 do CPC. 15. Por essa razão, a decisão concedeu o prazo de 10 (dez) dias para que as partes apresentem “documentos que forneçam elementos mínimos e suficientes para permitir a liquidação do julgado”, o que está em consonância com os princípios da economia, da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional, afastando o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 16. Como consequência, a alegação de que a decisão teria deixado de oportunizar aos agravados o contraditório e a ampla defesa não condiz com a realidade fático-jurídica dos autos, pois a produção das provas indispensáveis à resolução da controvérsia compete ao Juízo. Ademais, a decisão viabilizou a juntada de elementos probatórios para permitir a liquidação do título judicial, o que mitiga a probabilidade de provimento do recurso. 17. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria e da análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado pela agravante (CPC, art. 995, parágrafo único). 18. Anoto que este processo é conhecido desta 8a Turma tanto pelo teor do acórdão 1877716, que julgou a apelação, quando pelo embargos de declaração opostos pela agravante, todos sob esta mesma Relatoria. Há inúmeras fontes credíveis que apontam a proporção de uma vaga de garagem em relação a uma sala comercial, ainda mais em um edifício com mais de 20 anos de construção, como é o caso. DISPOSITIVO 19. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.015, parágrafo único). 20. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso (CPC, art. 1.019, inciso II). 21. Comunique-se à 4a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia dessa decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 22. Oportunamente, retornem-me os autos. 23. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 5 de novembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO